Tribunal: TJSP
Processo: 2198572-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido do autor para que o Banco Itaú fosse incluído como responsável solidário no tocante ao cumprimento da obrigação imposta à corré Bis Automóveis. Malgrado a possibilidade de modificação da tutela provisória a qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido do autor para que o Banco Itaú fosse incluído como responsável solidário no tocante ao cumprimento da obrigação imposta à corré Bis Automóveis. Malgrado a possibilidade de modificação da tutela provisória a qualquer tempo, por ora, a insurgência do autor se baseia numa hipotética incapacidade da corré Bis de cumprir com a obrigação imposta na decisão que deferiu a antecipação de tutela, hipótese essa ainda não concretamente verificada no caso em apreço, haja vista que o autor esperou por anos antes de intentar a execução das astreintes em face da revendedora de veículos. Prudente, por ora, a manutenção da decisão a quo, na medida em que a responsabilidade da instituição financeira in casu necessita de análise mais aprofundada. Pedido que eventualmente poderá ser reformulado no bojo dos autos principais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.